Tribunal: TJES
Processo: 5000008-23.2022.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-23.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA
RECORRIDO: JANDERSON LAGASSE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
JANDERSON LAGASSE

em face do r.
Acórdão
proferido por esta
Turma Recursal, consoante razões aduzidas no
id15169862

O Acórdão embargado deu provimento a
o Recurso Inominado

e
extinguiu a Ação Sem Resolução do Mérito
por ilegitimidade passiva em relação à recorrente
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA
, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil
, restando
prejudicada a análise das questões meritórias
.

Irresignado, o Embargante alega a existência de
obscuridade
no Acórdão
, requerendo o esclarecimento sobre se a Ação inicial "permanece ativa em relação ao BANCO SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO"
, já que a Recorrente (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA) foi excluída do polo passivo
.

É o breve relato, não obstante dispensa legal. Passo a decidir.

O cabimento dos Embargos de Declaração é restrito às hipóteses do art.
1.022 do Código de Processo Civil
, visando
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
, suprir omissão ou corrigir erro material
.

No caso dos autos, a irresignação do Embargante, travestida de alegação de obscuridade, claramente busca a
rediscussão e a modificação do julgado
.

O Acórdão foi claro ao:

Acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva

arguida pela Recorrente (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA)
.

Extinguir o processo sem resolução do mérito

em relação à Recorrente, com fundamento no art.
485, VI, do CPC
.

A questão da permanência ou não da Ação em relação à outra parte indicada na inicial ("BANCO SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO")
não se enquadra nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, mas sim em uma
tentativa de rediscutir os efeitos da ilegitimidade passiva reconhecida pelo Colegiado
.
O julgado, ao extinguir o feito por ilegitimidade passiva
em relação à recorrente
, esgotou a sua manifestação quanto ao pedido de extinção do processo por aquela preliminar
.

A via estreita dos Embargos de Declaração não permite a reanálise de questões já decididas, nem a complementação da tese jurídica para adequação ao interesse do Embargante.

Diante do exposto, por não se vislumbrar a obscuridade alegada, mas sim o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
JANDERSON LAGASSE

.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)